Tribunal: TJSP
Processo: 2071739-04.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cruzeiro. LM no 4.773/19. Reposição geral anual dos subsídios dos agentes políticos. Moralidade administrativa. Anterioridade da legislatura. Violação a princípios constitucionais e aos art. 111, 115, XI e 144 da CE; e art. 29, V e VI, 37, 'caput' e inciso X, e 39, § 4o da CF.
1. Fixação e revisão de subsídio. Executivo e Legislativo. O art. 37 inciso X da

Ementa:
AÇÃO DIREITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Cruzeiro. LM no 4.773/19. Reposição geral anual dos subsídios dos agentes políticos. Moralidade administrativa. Anterioridade da legislatura. Violação a princípios constitucionais e aos art. 111, 115, XI e 144 da CE; e art. 29, V e VI, 37, 'caput' e inciso X, e 39, § 4o da CF.
1. Fixação e revisão de subsídio. Executivo e Legislativo. O art. 37 inciso X da Constituição Federal diferencia a remuneração (o valor do vencimento ou do subsídio) da revisão geral anual (a atualização monetária), esta aplicável àquela (ao subsídio) conforme previsão no mesmo inciso. Dispositivo excepcionado, no entanto, no caso dos agentes políticos do Executivo e do Legislativo dos municípios, sujeitos à anterioridade da legislatura nos termos do art. 29, V e VI da Constituição Federal, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal.
2. Fixação e revisão de subsídio. Executivo e Legislativo. Anterioridade da legislatura. O Órgão Especial vem limitando a anterioridade da legislatura ao Legislativo, ante a diferente redação dos incisos V e VI do art. 29 da Constituição Federal. Entendimento que não sobrevive à recente decisão do Supremo Tribunal Federal, nesse tema: "[...] 1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. [...] 3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal". (EDiv no AgRg no RE no 1.217.439-SP, Procurador-Geral de Justiça v. Presidente da Câmara Municipal de Valinhos, STF, Pleno, 23-11-2020, Rel. Edson Fachin).
3. LM n 4.773/19. Assim posta a questão, a inconstitucionalidade da norma apontada pelo autor reside na violação ao princípio da anterioridade da legislatura. A norma impugnada cuidou da atualização monetária dos subsídios dos agentes políticos do município de Cruzeiro, mediante a aplicação de índice de correção de inflação reconhecido (IPCA-IBGE); contudo, sendo aplicável à legislatura corrente quando da edição da norma, ofende o disposto no art. 29, V e VI da Constituição Federal, aplicável ao município com base no art. 144 da Constituição do Estado, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, como visto acima.
Ação direta procedente para declarar a inconstitucionalidade da LM no 4.773/19, por afronta ao art. 29, V e VI da CF e arts. 111 da CE, aplicáveis aos municípios por força do art. 144 da CE. Conforme o entendimento prevalecente, assegura-se a não repetição dos valores recebidos com base no dispositivo analisado.